Tribunal: TJMT
Processo: 0019337-20.2010.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019337-20.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MANOEL TEREZA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 149.691.301-91 (APELADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), JONHNY BETENCOURT - CPF: 010.260.151-89 (APELANTE), FRANCISCO MESSIAS LUCAS - CPF: 182.049.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GUERIQUE BARALDI - CPF: 039.670.531-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO PEDIDO POSSESSÓRIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- O proprietário pode utilizar-se tanto da ação possessória quanto da petitória, desde que em se tratando da primeira, defenda o direito de posse (
jus possessionis
). Na hipótese, não há dúvidas de que a Ação de Manutenção de Posse ajuizada pelo Apelado é o meio processual adequado para que aquele possa alcançar a proteção possessória do imóvel objeto da lide, haja vista que a causa de pedir e o pedido tem como fundamento alegada turbação do seu direito de possuidor.

2- Para a concessão da reintegração de posse é necessário a comprovação dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil. No caso concreto, há provas robustas para procedência da demanda judicial, motivo pelo qual manteve-se a sentença
a quo
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019337-20.2010.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Jonhny Betencourt
, em razão da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Especializada de Direito Agrário da Capital, nos autos da Ação de Manutenção de Posse ajuizada por
Manoel Tereza Pereira dos Santos
em face do Apelante e de
Francisco Messias Lucas
.

O Juiz singular acolheu os pedidos, concedeu ao Apelado a proteção possessória dos lotes 15 e 16, localizados na Rua Ceará, Quadra 140, Bairro Doutor Fábio, 2.ª Etapa, nesta Capital e, por fim, condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consignando que, no que tange ao Recorrente, deve ser observada a regra inserta no artigo 98, § 3.º, do CPC, eis que é beneficiário da justiça gratuita.

Por fim, o Julgador singular concedeu ao Recorrente, o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação pacífica.

Inconformado, o Apelante alega que ao sentenciar, o Juiz
a quo
desconsiderou as provas documentais e ainda desprezou o depoimento das testemunhas inquiridas na audiência de instrução e julgamento.

Aduz que o Recorrido pode até ter comprovado a propriedade dos imóveis, mas jamais exerceu posse sobre os lotes objeto da lide.

Argumenta ser legítimo possuidor dos imóveis há mais de 10 (dez) anos e que os adquiriu de boa fé, por meio do INTERMAT.

Assevera que quando o Apelado adquiriu os lotes tinha ciência de que havia pessoas residindo no local.

Sustenta que durante os 10 (dez) anos que ele e sua família estiveram no imóvel de forma mansa e pacífica, investiram tudo o que tinham para construir sua moradia.

Pontua que o Recorrido admitiu que comprou os imóveis em 2008, quando a casa já estava edificada.

Afirma que conforme preceitua os artigos 560 e seguintes do CPC, a causa de pedir nas ações possessórias deve ter como objeto a posse e não a propriedade, já que questões relativas ao domínio devem ser dirimidas em juízo petitório. Assim, no seu entender, o Recorrido utilizou a via processual inadequada e por isso deve reformada a sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Por fim, aduz que o Apelado deve ser condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por ter alterado a verdade dos fatos.

Contrarrazões no Id. 21427462.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, o que deu azo à interposição de Recurso de Agravo Interno, o qual foi desprovido, à unanimidade por esta Câmara, em 29/04/2019 (Id. 40916453).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 15 de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020